Tribunal: STF
Processo: ARE 1576995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação a fundamentos da decisão agravada. Incidência das Súmulas 287, 282, 283 e 284 do STF. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 13, V, c, do RISTF e na Súmula 287 do STF, negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário. A parte agravante alegou, em síntese, que buscou demonstrar a violação aos arts. 5º, incisos LIV, XLVI, LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal, requerendo a flexibilização das Súmulas aplicadas e o regular seguimento do recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.A questão em discussão consiste em definir se é possível o provimento de agravo regimental em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos utilizados para inadmitir o apelo extremo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 287 do STF.



    4.A decisão agravada mencionou expressamente fundamentos autônomos – ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, aplicação das Súmulas 279, 282, 283 e 284 do STF – que não foram enfrentados pela parte agravante.



    5.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a inércia da parte quanto à impugnação dos fundamentos autônomos da decisão recorrida atrai a aplicação da Súmula 287/STF, tornando inviável o seguimento do recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    6.Agravo regimental não provido.